Tribunal: CARF
Processo: 10840.902631/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.902631/2012-79
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3002-001.694 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Embargante
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (NEOVIA NUTRIÇÃO
E SAÚDE ANIMAL LTDA - INCORPORADORA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
Constatado no Acórdão que julgou o Recurso Voluntário a existência de erro
manifesto, os Embargos Inominados devem ser acolhidos para sanar a
inexatidão. Embargos com efeitos infringentes.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA EXTINTA.
A aquisição de insumo de empresa extinta não permite o aproveitamento de
crédito de IPI, salvo se a contribuinte lograr êxito na comprovação da efetiva
realização da atividade negocial com o fornecedor declarado.
Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados da contribuinte, com efeitos infringentes, para sanar o erro manifesto,
considerando tempestivo o Recurso Voluntário apresentado e, no mérito, .dar-lhe provimento
para reverter as glosas efetuadas e reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.902631/2012-79
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902631/2012-79

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Pedido de Ressarcimento de
IPI, referente ao 2o trimestre de 2009 (fl. 02/49), cumulado com compensações, cujo crédito foi
deferido parcialmente, por terem sido glosados créditos decorrentes de aquisições de insumos de
empresa com CNPJ cancelado, conforme Despacho Decisório de fl. 54.
Irresignada com tal decisão, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade (fl. 61/64). Em seguida, o recurso interposto foi julgado
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
GLOSA DE CRÉDITO. FORNECEDOR COM CNPJ CANCELADO.
Os créditos do imposto escriturados nos livros fiscais e alusivos a documentos
fiscais reputados como tributariamente ineficazes, sem que o sujeito passivo
tenha comprovado o efetivo ingresso dos produtos no estabelecimento
industrial e o pagamento pelas aquisições não podem ser reconhecidos e devem
ser glosados pelo Fisco.
.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
217/247), no qual repisou, basicamente, os mesmos fatos e argumentos jurídicos já manifestados
anteriormente e acrescentou os argumentos da Boa-fé da contribuinte e do Princípio do in dubio
pro reo.
Este Colegiado considerou intempestivo o Recurso Voluntário apresentado e
decidiu por não conhecê-lo no julgamento realizado em 18 de setembro de 2019, através do
Acórdão no 3002-000.868, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902631/2012-79

Recurso Voluntário Não Conhecido.

Devidamente cientifica, a contribuinte interpõe Embargos de Declaração, que
foram recebidos como Embargos Inominados, pugnando pela tempestividade do recurso e
asseverando existir um erro no Acórdão vergastado.
Realizando o Juízo de Admissibilidade dos Embargos, a presidente desta Turma
de Julgamento resolveu acolher “como embargos inominados o recurso interposto pelo
contribuinte para que seja sanado o erro quanto à data de ciência do acórdão de primeira
instância e tratadas as consequências dessa correção.”

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Depreende-se da leitura do Despacho de Admissibilidade de fl. 441/442, que os
embargos são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do
RICARF.
Em sua peça recursal, a embargante sustentou que a decisão padeceu de
contradição pois fora citada da decisão de primeira instância em 09/06/2014 e não 05/06/2014,
como considerou o Acórdão Embargado.
De fato, compulsando-se os autos e observando mais detidamente o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 215, constata-se que assiste razão à embargante. Embora, a caligrafia
do recebedor induza a se creditar a data de recebimento como dia 05, verifica-se no carimbo da
unidade de destino dos Correios que a data correta é dia 09 de junho de 2014.
Portanto, constatado o lapso manifesto cometido no Acórdão vergastado, devem
ser acolhidos os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para considerar tempestivo o
Recurso Voluntário e proceder seu julgamento.
Dessa maneira, passo a análise do Recurso Voluntário.
Em seu recurso (fl. 217/247), conforme já relatado, a ora recorrente alegou que o
deferimento parcial de seu crédito decorreu da glosa de créditos de três notas fiscais de compra
da empresa Plastrela, filial 04, que o fisco alegou estar cancelada, contudo, segundo a recorrente,
a época dos fatos, não haveria como sabe-lo, pois a liquidação voluntária da dita filial somente
foi registrada no sistema em junho de 2009, logo, após as operações realizadas. Portanto, a
contribuinte asseverou ser terceiro de boa-fé.
Ademais, a recorrente afirmou ter realizado efetivamente os negócios jurídicos e
que a jurisprudência pátria tem o entendimento que, comprovada a transação, não cabe a glosa
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902631/2012-79

dos créditos decorrentes. Informou, ainda, que acostou aos autos sua escrituração e os
comprovantes bancários, que atestariam a veracidade de suas alegações.
De pronto, cabe registrar que já pude me manifestar sobre a matéria em casos
análogos, como por exemplo no recente Acórdão no 3002-001.308:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMO
DE
EMPRESA
INATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inativa não permite o aproveitamento de
crédito de IPI. Ademais, a contribuinte não logrou a comprovação da efetiva
realização da atividade negocial com o fornecedor declarado.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.

Recurso Voluntário Negado.

Como deixei consignado no voto condutor daquele Acórdão, a princípio, não cabe
o aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de insumos de empresas inativas ou,
como no presente processo, extintas. Porém, “Alternativamente, embora a empresa fornecedora
estivesse inativa, a ora recorrente poderia ter trazido aos autos documentos que comprovassem
a efetiva realização do negócio jurídico com aquela empresa. Ou seja, provas da tradição dos
insumos e do respectivo pagamento realizado.”.
Os principais documentos acostados aos autos com o Voluntário são basicamente
os mesmos analisados pela instância de piso. Porém, diversamente da conclusão chegada por
aquele colegiado, a meu sentir, tais provas apontam inequivocamente para a verossimilhança das
alegações recursais, assim como para a efetiva realização do negócio jurídico.
Por um lado, pode-se afirmar que, realmente, a extinção da filial 04 somente foi
registrada nos sistemas da RFB em junho de 2009 (fl. 199), por outro, as operações comerciais
lastreadas nas notas fiscais no 152, 162 e 177 (fl. 146/152) aconteceram, respectivamente, em
17/04/2009, 27/04/2009 e 15/05/2009. Logo, de fato, a recorrente poderia não saber da extinção
da filial 04, pois ainda aparecia nos registros da Fazenda Pública a situação de ativa.
Ademais, quanto à entrega das mercadorias, os livros contábeis fazem prova a
favor da contribuinte e, nas referidas notas fiscais, constam as informações da empresa
transportadora.
No tocante às transações financeiras, a contribuinte trouxe ao processo as cópias
das transações bancárias (fl. 176/184). Analisando-se os comprovantes de transferência bancária
e os comprovantes de pagamento de boletos, verifica-se que os valores e as datas coincidem com
os valores e as datas de vencimento dos boletos (parcelamento em 3 vezes) consignados em cada
uma das três notas fiscais citadas.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.694 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902631/2012-79

Dessa maneira, entendo que a contribuinte logrou êxito ao comprovar a efetiva
realização dos negócios jurídicos acobertados pelas notas fiscais no 152, 162 e 177 e, portanto, as
glosas realizadas pela fiscalização devem ser revertidas.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, e de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital